Tribunal: TJES
Processo: 5013427-84.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013427-84.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA APARECIDA MIRANDA

RECORRIDO: DMCARD SECURITIZADORA S A

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5013427-84.2023.8.08.0030

Recorrente: MARIA APARECIDA MIRANDA;

Recorrido: DMCARD SECURITIZADORA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PARTE AUTORA QUE FOI COBRADA EM DUPLICIDADE EM RELAÇÃO À COMPRA DE R$ 454,88. EM SEDE ADMINISTRATIVA, COM A INTERMEDIAÇÃO DO PROCON-ES OBTEVE A COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE NA PRÓPRIA FATURA. NO ENTANTO, A DEVOLUÇÃO FOI FEITA NA FORMA SIMPLES, APESAR DE TER SOLICITADO QUE O FOSSE EM DOBRO.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO, PORÉM, SEM CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, FUNDAMENTANDO NO PONTO, O SEGUINTE: "(...) Em que pese os transtornos sofridos pela autora, a situação não tem o condão de ultrapassar os meros dissabores do cotidiano, porque de tudo visto, a empresa ré logo na fatura seguinte a questão administrativamente encontrava-se resolvida. Mesmo que considerada eventual responsabilidade objetiva da ré, não passou a situação vivida pela parte autora de mero aborrecimento da vida em sociedade, considerando-se a ausência de repercussões de maior gravidade advindas da questão posta a judice. Portanto, não havendo qualquer violação à dignidade da vítima, visto que os acontecimentos relatados estão incluídos entre aqueles inerentes aos percalços da vida, havendo necessidade de comprovação de uma situação excepcional que configure o abalo moral, o que não se vislumbra nestes autos, a improcedência do pedido de danos morais, é medida que se impõe".

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, ADUZINDO PRINCIPALMENTE QUE A DEVOLUÇÃO FOI FEITA TARDIAMENTE, E LHE FOI TOMADO TEMPO EXCESSIVO.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. CASO NÃO CARACTERIZA HIPÓTESE DE DANO MORAL IN RE IPSA, PORTANTO, CARECERIA DE MELHOR COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, QUANTO AOS DESDOBRAMENTOS NOCIVOS SUPOSTAMENTE VIVENCIADOS, O QUE NÃO OCORREU.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)